Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728863-86.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ RECORRIDOS: ANA LUÍZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE TERCEIRO. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. INCERTEZA SOBRE QUEM DEVA LEGITIMAMENTE RECEBER O OBJETO DO PAGAMENTO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A fraude à execução não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do alienante, sendo necessário, caso não realizada a averbação da ação executiva nos registros dos bens, que o terceiro adquirente tenha o conhecimento da ação ou da constrição. 3. De acordo com a Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. Não estando concretamente demonstrada a má-fé do terceiro adquirente e o conluio fraudulento entre todos os adquirentes da cadeia dominial, requisito necessário para a configuração de fraude à execução, necessária se mostra a declaração de inviabilidade da constrição sobre imóvel de propriedade do terceiro. 5. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Pelas alegações contidas na inicial, a conclusão do julgador em relação à fraude à execução gera consequências diretas aos executados, em razão da qualidade de titular dos valores devidos pela autora (terceira adquirente), razão pela qual, considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, presente se faz a legitimidade ad causam dos réus/executados. 6. Tratando-se de uma única ação, convertida para o procedimento comum, incide a possibilidade de cumulação de pedidos, ainda que com réus diferentes, desde que se constate um ponto comum de fato ou de direito. 7. Nos termos do artigo 335, IV, do Código Civil, a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, circunstância aplicável ao caso em exame. 8. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre, além do princípio da sucumbência, também do princípio da causalidade, impondo-se àquele que deu causa à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária da parte contrária, uma vez que nem sempre a sucumbência é determinante para a condenação. 9. Apelos dos réus/executados conhecidos e parcialmente providos. Apelo dos réus/exequentes conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados (aplicação do artigo 941, §3o, do Código Adjetivo Civil), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 790, incisos III e V, 792, inciso IV, sob o argumento de que a adquirente do imóvel (BRP Participações e Investimentos) tinha conhecimento de que o bem era da recorrida e não da empresa que constava do Registro Imobiliário (“Bem Star”), o que caracteriza fraude à execução; c) artigo 506, defendendo que a coisa julgada não pode alcançar os credores, ora recorrentes, porque se trata de decisão proferida em processo no qual não figuraram como partes. Em contrarrazões, a recorrida BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 42837185 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Igualmente não merece ser admitido o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 790, incisos III e V, 792, inciso IV. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) diferentemente do alegado pelos réus/exequentes/apelantes, máxime pelo conjunto probatório constante nos autos, não há como se afirmar que o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel é a prova da fraude à execução e da má-fé da autora (terceira adquirente)/apelada. A simples realização da compra por meio de pessoas jurídicas do mesmo núcleo familiar não se reveste de ilegalidade ou ilicitude, cabendo aos exequentes, que sustentam a existência de fraude, comprovar o conluio entre a cadeia dominial e, mais do que isso, a associação entre todos os envolvidos e o último proprietário com vistas a frustrar uma execução, o que não se provou in casu” (ID 35693169 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 506 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 42837185 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030